Tribunal: TJDFT
Processo: 0716736-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716736-51.2021.8.07.0000 RECORRENTES: GASTER PARTICIPACOES S/A., ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO RECORRIDOS: ADERBAL CARLOS DE OLIVEIRA, MARIA REGINA VILARINHO DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE POR FALTA DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. REJEITADAS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. SOCIEDADE ANÔNIMA E ACIONISTA CONTROLADOR. RESPONSABILIZAÇÃO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu em parte o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada para suspender a eficácia de seu ato constitutivo e alcançar o patrimônio dos agravantes. 2. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional quando o magistrado se pronuncia na decisão sobre os temas essenciais ao deslinde da controvérsia, indicando, de forma fundamentada, as razões que lhe formaram a convicção. 3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte, a recuperação judicial da parte executada não impede, por força do art. 6o da Lei de Falências, o prosseguimento da execução contra os coobrigados por desconsideração da personalidade jurídica. 4. Extrai-se do art. 28, §5o, do CDC, que a sistemática consumerista adotou a teoria menor, admitindo a desconsideração da personalidade sempre que ela for óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, de forma diversa da posição adotada pelo Código Civil, art. 50, onde prevalece a teoria maior da desconsideração, em que se faz necessária a comprovação do abuso da autonomia jurídica, consubstanciada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 5. Tratando-se de relação de consumo, a ausência de patrimônio do devedor, por si só, já é fundamento apto a possibilitar a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos da teoria menor, sendo desnecessária a demonstração de abuso ou fraude como pressuposto para o afastamento do véu da personalidade. 6. Verificado o esgotamento do patrimônio da empresa executada, deve-se autorizar a desconsideração da personalidade jurídica para atingir patrimônio das demais empresas integrantes do mesmo grupo econômico, bem como de acionista controlador/administrador. 7. O art. 265 da Lei de Sociedades Anônimas (Lei no 6.404/1976) contempla os requisitos para constituição do grupo econômico, dentre eles a existência de convenção entre as empresas, combinação de recursos ou esforços para o alcance dos respectivos objetos, participação de atividades ou empreendimentos comuns e controle permanente das sociedades filiadas pela sociedade controladora. In casu, os elementos probatórios anexados aos autos evidenciam a existência de grupo econômico. 8. A organização de empresas devedora em sociedade anônima não afasta a incidência do §5o do art. 28 do CDC, com relação aos acionistas controladores. O veto do dispositivo que tratava especificamente sobre a desconsideração de personalidade jurídica de sociedades anônimas decorreu de o caput tratar suficientemente da matéria, independente da forma de organização societária do fornecedor. 9. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo ser descabida a inclusão de acionistas controladores na relação processual, em caso de desconsideração da personalidade jurídica de empresas executadas. Acrescentam não ser possível realizar uma interpretação extensiva da teoria menor com base em regra expressamente vetada; b) artigo 50 do CC; 116, 117 e 158, todos da Lei 6.404/76, sob o argumento de que para a desconsideração da personalidade jurídica de acionistas controladores deveriam ter sido preenchidos os requisitos exigidos nas referidas normas, tais como, desvio de finalidade, uso da sociedade para fins fraudulentos, confusão patrimonial e abuso de poder, posturas antijurídicas que a turma julgadora entendeu irrelevante perquirir; c) artigos 6o, inciso II, 6o - C, e 52, inciso III, todos da Lei 11.101/2005, afirmando ser cabível a suspensão do incidente de desconsideração até o termo final do stay period também em relação aos recorrentes. Asseveram, ainda, que, com a alteração da Lei de Falências, passou a ser vedada a atribuição de responsabilidade a terceiros em decorrência do mero inadimplemento de obrigações do devedor falido ou em recuperação judicial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023